Tribunal: TJDFT
Processo: 0737558-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0737558-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL ALVES RIEMMA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Rafael Alves Riemma em face da r. decisão (51052508 - pág. 32) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta em desfavor de Bradesco Saúde S.A., indeferiu o requerimento de tutela de urgência, nos seguintes termos: “(...) É cediço que, nos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em outras palavras, faz-se necessário comprovar, simultaneamente, relevante fundamentação que ateste a plausibilidade do direito vindicado, e existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O §3o do dispositivo legal, por sua vez, determina que a reversibilidade da medida é condição essencial para o deferimento do pedido. Todos esses adjetivos a qualificar os requisitos se justificam na medida em que a tutela de urgência vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da tutela de urgência é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade de se contrapor aos fatos alegados. Assim, a prova do direito deve ser robusta sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Da mesma forma deve ser evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Pois bem. Numa análise perfunctória, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência no caso em análise. A priori, através do juízo de cognição sumária, é possível constatar que o documento de ID no 170903754 comprova o vínculo contratual entre as partes. A lei 14.454/2022 modificou a lei no 9.656/98 para fazer constar, no art. 10, §§4o, 12 e 13, I e II: Art. 10 (...) §4o A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será estabelecida em norma editada pela ANS, que publicará rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado a cada incorporação. §12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. §13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. A nota técnica do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS) que trata da Rituximabe para Miastenia Gravis (1522.pdf (tjdft.jus.br)) concluiu que a doença não consta das indicações na bula do medicamento aprovada pela ANVISA e que, embora haja indícios de sua eficácia, que “o medicamento demandado não faz parte do PCDT de Miastenia Gravis, publicado pela CONITEC” “as evidências da eficácia do rituximabe no tratamento da Miastenia Gravis são limitadas pela falta de estudos prospectivos randomizados comparando com outros imunossupressores e pelo pequeno número amostral dos estudos”. Dessa forma, tendo em vista a nota do NATUJUS, não se verifica a probabilidade do direito vindicado, de modo que ausentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela.” Alega o Agravante que estão presentes os requisitos para o deferimento da antecipação de tutela. Informa, em resumo, a imprescindibilidade de utilização do fármaco Rituximabe 1000 mg para a doença autoimune que o acomete, denominada Miastenia Gravis, com o qual já realizou tratamento anterior e teve resultado positivo, com controle de sintomas e maior qualidade de vida. Esclarece que a doença, na forma generalizada, como no caso do Agravante, pode afetar funções essenciais como respiração e deglutição, sendo necessário tratamento em unidade de terapia intensiva, o que já lhe aconteceu. Sustenta que o Réu se recusou a fornecer o medicamento e que a decisão agravada desconsidera a recomendação do médico que o acompanha ao se basear apenas na Nota Técnica do NATJUS, que analisou a bula do remédio. Requer antecipação da tutela recursal para que seja determinado o imediato fornecimento do fármaco. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não se vislumbra a presença de tais requisitos, notadamente a probabilidade do direito. O Agravante sofre de Miastenia Gravis autoimune generalizada, razão pela qual lhe foi receitado o fármaco requerido (ID 51052508 - pág. 19). Todavia, o medicamento não faz parte dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) de Miastenia Gravis, publicado pela CONITEC, e as evidências da eficácia do medicamento são limitadas, conforme destacado na r. decisão recorrida, com base na Nota Técnica produzida pelo Natjus em caso semelhante ao do Agravante (ID 171059473, na origem). Constou da mencionada Nota apresentada que “em publicação de 2021, a agência reconhece o benefício do uso do rituximabe no tratamento da Miastenia Gravis refratária, porém conclui que são necessários mais estudos randomizados controlados comparando o medicamento com outros tratamentos, bem como estudos de custo efetividade, para recomendação do uso do rituximabe.” (ID 171059473 - pág. 11, na origem). Acrescente-se haver nos autos a informação de que o medicamento possui registro junto à ANVISA, mas não para a enfermidade que acomete o Autor (ID 171059473 - pág. 3). Nesse cenário, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator